Tribunal: TJBA
Processo: 0542156-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542156-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NBI NUCLEO BAIANO DE IMPLANTES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA FREITAS PINHEIRO, JOSE DOMICIO LEAL FILHO, ELIANA MARIA FELZEMBURGH BRITO SANTOS

APELADO: MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DE AREA LEAO MACHADO, CELSO NEGRAO DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando os recorrentes ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à autora, devido a falha na prestação do serviço odontológico.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na verificação da nulidade do laudo pericial sob a alegação de parcialidade da perita designada e a consequente necessidade de nova perícia. Além disso, discute-se a responsabilidade civil dos recorrentes, bem como a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

O laudo pericial foi elaborado por profissional qualificada, regularmente nomeada pelo juízo, não havendo nos autos indícios de parcialidade ou de irregularidades que ensejem sua nulidade.

A realização de nova perícia, além de desnecessária, seria expediente meramente protelatório, atentatório à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A falha na prestação do serviço odontológico restou evidenciada pelo planejamento inadequado do tratamento, conforme comprovado no quesito nº 52
(ID. 75826900), resultando em danos à paciente,
dentre eles, a realização de mais implantes do que seria necessário
.

O quantum indenizatório fixado na sentença é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão dos danos sofridos pela autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 371 e
85, §11;
CF, art. 5º, inciso LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ - APL: 00417203720178190004 202200138543, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 15/09/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1001724-78.2019.8 .26.0156 Cruzeiro, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2024;
TJ-SP - AC: 10065639720168260562 SP 1006563-97.2016.8 .26.0562, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º 0542156-40.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes

NBI NUCLEO BAIANO DE IMPLANTES LTDA – EPP
e
OUTROS

e como apelada
MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07/M-239